Tribunal: STF
Processo: ARE 1535239
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282, Nº 284 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão em que inadmitido o recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ROYALTIES. CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÃO DA LEI 9.478/97 PELA LEI 12.734/12. ADI 4.917. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS ALTERADOS. PROTEÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES. DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DOS ROYALTIES. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. 



    1. Trata-se remessa necessária e apelação interposta pelo Autor em face de sentença que julgou improcedente os pedidos, que objetiva a ‘i. declaração de ilegalidade da conduta da Ré, consistente da afirmação de eficácia do o § 3° do art. 48 da Lei nº 12.734/12, cujo dispositivo foi suspenso por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n° 4917/DF, para determinar que o cálculo dos royalties seja realizado em conformidade com a redação original dos arts. 48 e 49 da Lei nº 9.478/97 e da Lei nº 7.990/89 e do Decreto nº 01/91, deixando-se de aplicar, inclusive, a malsinada Reunião de Diretoria nº 624/2013 da ANP, frente à sua latente ilegalidade; ii. condenação da ANP no pagamento das diferenças pretéritas dos royalties marítimos devidos ao autor, que foram pagos incorretamente desde a edição da malsinada Resolução n.º 624/13, de 19 de junho de 2013’. 



    2. Conforme julgamento proferido por esta 8ª Turma Especializada no agravo de instrumento número 0008437-08.2018.4.02.0000, a distribuição de royalties é efetuada pelos critérios de produção e de movimentação, assim explicitados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP ‘pelo critério da produção, a parcela terrestre dos royalties é distribuída aos Estados e Municípios produtores terrestres, conforme estabelecem o art. 17, I e II, do Decreto 1°/91 (parcela de 5%) e o art. 49, I, a e b, da Lei n° 9.478/97 (parcela acima de 5%). Já a parcela marítima dos royalties distribuída aos Estados e Municípios produtores confrontantes, conforme estabelecem o art. 18, I e III, do Decreto n° 1/91 (parcela de 5%) e o art. 49, II, a e b, da Lei n° 9.478/97 (parcela acima de 5%). Já pelo critério da movimentação (IEDs), a parcela terrestre dos royalties é distribuída aos Municípios com movimentação de hidrocarbonetos terrestres, conforme estabelecem o art. 17, III, do Decreto n° 1/91 (parcela de 5%) e o art. 49, I, c, da Lei n° 9.478/97 (parcela acima de 5%). Já a parcela marítima dos royalties é distribuída aos Municípios com movimentação de hidrocarbonetos marítimos, conforme estabelecem o art 18, III, do Decreto n° 1/91 (parcela de 5%) e o art. 49, II, d, da Lei n° 9.478/97 (parcela acima de 5%).’ 



    3. A Lei 12.734/2012 incluiu uma nova categoria de instalação de embarque e desembarque - os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no país (conhecidos como city gates) - a partir do que houve um incremento no número de municípios que fariam jus ao recebimento de royalties distribuídos pelo critério da movimentação e, consequentemente, uma redução dos valores de royalties distribuídos aos antigos beneficiários, sendo certo que, com o afastamento das alterações legislativas promovidas pela Lei 12.734/2012, a partir do reconhecimento de sua inconstitucionalidade, viabiliza que esses antigos beneficiários voltem a receber valores de royalties nos mesmos patamares que recebiam anteriormente. 



    4. O Município apenas alcançaria algum proveito com o afastamento das novas regras instituídas pela Lei 12.734/2012 se lograsse comprovar ser beneficiário de royalties de petróleo anteriormente à edição dessa norma, ou seja, não em razão de ter em seu território ponto de entrega de gás natural a partir de janeiro/2012, mas possuir instalações de embarque e desembarque assim consideradas na forma da redação original da Lei 9.478/97 (monoboia, quadro de boia, píer de atracação, cais acostável ou estação coletora). 



    5. Nos autos em apreço, ficou demonstrado que o Município só passou a receber royalties pelo critério da movimentação, a partir da alteração promovida pela Resolução da Diretoria nº 624/13, ao contestar anexando os dados oriundos da Petrobras no Boletim Mensal de Movimentação - BMM, diferentemente do que ocorreu depois da adoção do critério de instalação de embarque e desembarque - IEDs. 



    6. Não se vislumbra plausibilidade jurídica do direito do Município ao recebimento de royalties em percentual calculado na forma determinada antes das mudanças trazidas pela Lei 12.734/12, uma vez que não era benefíciário antes da publicação da referida Lei. Além disso, não possui direito subjetivo de questionar norma da Resolução da Diretoria nº 624/2013 que lhe estendeu tal benefício e nem de receber eventuais diferenças de royalties. 



    7. Remessa necessária e apelação desprovidas.” (e-doc. 284).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II e LIV, 20, § 1º, e 37, caput, da Constituição da República (CRFB), bem como a inobservância ao que decidido pelo Supremo Tribunal na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.917/DF, por meio da qual foram suspensos vários dispositivos da Lei federal nº 12.743, de 2012.



    3. Sustenta que “o entendimento de que o § 3º do inciso II do artigo 48 e o § 7 º do inciso II do artigo 49, ambos da Lei nº 12.734/2012, não teriam sido abrangidos pela decisão da Ministra Cármen Lúcia, em claro descumprimento de ordem legal, dessa forma sendo incluídos no rol de beneficiários dos royalties os municípios com city gate, o que fez com que o repasse mensal de todos os municípios que recebiam em razão do reconhecimento prévio de instalações de embarque e desembarque caísse drasticamente”.



    3.1 Afirma que o gás natural contido nas instalações de embarque e desembarque do Município não é de origem estrangeira, porquanto é proveniente do Município de Guamaré/RN. Ressalta ter direito “ao recebimento do seu quinhão das aludidas participações governamentais, nos termos das Leis nº 2.004/53 (com a redação dada pela Lei nº 7.990/89 e 9.478/97), sem a aplicação das novas regras da Lei nº 12.734/12”.



    3.2. Ao final, requer o provimento do recurso “para fins de determinar à Agência Nacional do Petróleo que efetue em favor do MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, o cálculo dos royalties na forma determinada pela redação original da Lei 9.478/97, ou seja, sem as alterações promovidas pela Lei nº 12.734/12, assim como a condenação da ANP ao pagamento das diferenças pretéritas dos royalties marítimos devidos ao autor, que foram pagos incorretamente desde a edição da Resolução n.º 624/13, a partir de 19 de junho de 2013” (e-doc. 296).



    4. A recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 310).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, observo que os arts. 5º, incs. II e LIV, e 37, caput, da CRFB não foram prequestionados no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. Dessa forma, sobeja somente o exame da suscitada violação ao art. 20, § 1º, da CRFB, no qual se dispõe o seguinte:



    “§ 1º É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019). 



    7. Com efeito, o Tribunal de origem manteve a sentença em que julgados improcedentes os pedidos iniciais. Eis os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil - ANP foi a responsável pela edição da Resolução de Diretoria nº 624/2013, que, em observância às disposições da Lei 12.734/12, passou a classificar os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no país e as unidades de processamento de gás natural, como instalações de embarque e desembarque, passíveis de pagamento de royalties.



    Outrossim, em decorrência do advento da referida norma, várias municipalidades passaram a receber a verba, dentre elas, o Município de São Gonçalo do Amarante, que reclama o seu pagamento com base na sistemática anterior às alterações decorrentes da Lei 12.734/2012, por entender que os § 3º do art. 48 e § 7º do art. 49 foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 4.917 e que, com a retirada de tais dispositivos do sistema jurídico positivo, o valor a que faz jus, a título de royalties, é superior ao que está sendo apurado pela ANP. 



    Conforme exposto no voto do Excelentíssimo Desembargador Federal Marcelo Pereira da Silva no julgamento de agravo de instrumento nº 0008437-08.2018.4.02.0000: 



    Antes de mais nada, há que se ter em mente que a distribuição de royalties em questão é efetuada pelos critérios de produção e de movimentação, assim explicitados pela ANP. ‘pode-se dizer que pelo critério da produção, a parcela terrestre dos royalties é distribuída aos Estados e Municípios produtores terrestres, conforme estabelecem o art. 17, I e II, do Decreto 1°/91 (parcela de 5%) e o art. 49, I, a e b, da Lei n° 9.478/97 (parcela acima de 5%). Já a parcela marítima dos royalties distribuída aos Estados e Municípios produtores confrontantes, conforme estabelecem o art. 18, I e III, do Decreto n° 1/91 (parcela de 5%) e o art. 49, II, a e b, da Lei n° 9.478/97 (parcela acima de 5%). Já pelo critério da movimentação (IEDs), a parcela terrestre dos royalties é distribuída aos Municípios com movimentação de hidrocarbonetos terrestres, conforme estabelecem o art. 17, III, do Decreto n° 1/91 (parcela de 5%) e o art. 49, I, c, da Lei n° 9.478/97 (parcela acima de 5%). Já a parcela marítima dos royalties é distribuída aos Municípios com movimentação de hidrocarbonetos marítimos, conforme estabelecem o art. 18, III, do Decreto n° 1/91 (parcela de 5%) e o art. 49, II, d, da Lei n° 9.478/97 (parcela acima de 5%).’ 



    (...) 



    Nestas circunstâncias, é evidente que o Município de São Gonçalo do Amarante apenas alcançaria algum proveito com o afastamento das novas regras instituídas pela Lei 12.734/2012 se lograsse comprovar ser beneficiário de royalties de petróleo, pelo critério de movimentação, anteriormente à edição dessa norma, ou seja, não em razão de ter em seu território ponto de entrega de gás natural a partir de janeiro/2012, mas possuir instalações de embarque e desembarque assim consideradas na forma da redação original da Lei 9.478/97 (monoboia, quadro de boia, píer de atracação, cais acostável ou estação coletora).



    Na presente hipótese, todavia, extrai-se da contestação acostada aos autos principais (evento 14 JFRJ) e dos documentos a ela colacionados que o Município Agravado somente passou a receber royalties pelo critério da movimentação a partir da alteração promovida pela RD 624/13 - a qual classificou os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no país (city gates) e as Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGNs) como instalações de embarque e desembarque para fins de pagamento de royalties - por deter em seu território um desses pontos de entrega (Ponto de Entrega de Pecém), restando evidente a ausência de probabilidade do direito alegado, a ensejar a revogação da tutela concedida. 



    Assim, o Apelante apenas alcançaria algum proveito com o afastamento das novas regras instituídas pela Lei 12.734/2012 se lograsse comprovar ser beneficiário de royalties de petróleo, pelo critério de movimentação, anteriormente à edição dessa norma, ou seja, não em razão de ter em seu território ponto de entrega de gás natural a partir de janeiro/2012, mas possuir instalações de embarque e desembarque assim consideradas na forma da redação original da Lei 9.478/97 (monoboia, quadro de boia, píer de atracação, cais acostável ou estação coletora). 



    Contudo, ficou demonstrado que o Município só passou a receber royalties pelo critério da movimentação, a partir da alteração promovida pela Resolução da Diretoria nº 624/13, ao contestar anexando os dados oriundos da Petrobras no Boletim Mensal de Movimentação - BMM (evento 14, fls. 10/13, JFRJ) diferentemente do que ocorreu depois da adoção do critério de instalação de embarque e desembarque - IEDs (evento 14, fls. 04/05, JFRJ). 



    Não se vislumbra plausibilidade jurídica do direito do Município ao recebimento de royalties em percentual calculado na forma determinada antes das mudanças trazidas pela Lei 12.734/12, uma vez que não era beneficiário antes da publicação da referida Lei. Além disso, não possui direito subjetivo de questionar norma da Resolução da Diretoria nº 624/2013 que lhe estendeu tal benefício e nem de receber eventuais diferenças de royalties. 



    Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária e à apelação. Mantenho a sentença de evento 48 - JFRJ, que julgou improcedente o pedido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §11, do CPC/15.” (e-doc. 284, p. 1-2, grifos nossos).



    8. Como se pode observar, nesse ponto, a pretensão recursal também não merece acolhida. Isso porque o Colegiado a quo examinou as singularidades do caso concreto e, com base nos elementos probatórios carreados aos autos, na Lei federal nº 12.734, de 2012, e na Resolução da Diretoria ANP nº 624, de 2013, asseverou, em síntese, faltar plausibilidade jurídica e interesse subjetivo ao ora recorrente quanto aos pleitos de afastar a aplicação das referidas normas, porquanto o respectivo direito aos royalties decorreria exatamente delas.



    9. Nota-se que tais argumentos não foram impugnados nas razões do recurso extraordinário. Assim, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, pelo qual se dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).



    10. Ademais, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator